Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA POR FALHA NA INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO USADO. EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO PARTICULAR COM ÔNUS SOBRE O BEM. DANO MATERIAL CONFIGURADO PELA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEFESA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar ao demandante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais TJDFT (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024 – Lei 14.905 de 28 de junho de 2024) desde o desembolso (20/12/2022 – ID 224228166) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (27/02/2025 – Via Sistema) ou pela Taxa legal se a partir de 30/08/2024 (Lei 14.905 de 28 de junho de 2024), nos termos da Súmula 43 do STJ e do art. 405 do CC, bem como para condenar a requerida a pagar ao demandante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais TJDFT (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024 – Lei 14.905 de 28 de junho de 2024) a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 54 do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (27/02/2025 – Via Sistema) ou pela Taxa legal se a partir de 30/08/2024 (Lei 14.905 de 28 de junho de 2024), conforme artigo 405 do CC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72239787). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega não houve falha na prestação do serviço, uma vez que seria irrazoável exigir da concessionária o conhecimento prévio de uma procuração particular firmada entre terceiros, ainda que registrada em cartório, já que tal registro não garante publicidade ampla nem acesso facilitado por parte de terceiros. Sustenta que todas as diligências exigíveis foram realizadas, inclusive consultas junto aos órgãos de trânsito, que não indicaram qualquer restrição relacionada ao veículo. Alega, ainda, que o alegado prejuízo decorreu exclusivamente de ato de terceiros alheios à relação contratual, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o dano invocado. Ressalta que a contratação de advogado foi uma escolha pessoal do recorrido, sem qualquer ingerência da recorrente, que não pode ser responsabilizada por tal custo. Por fim, requer a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC, afastando-se a condenação imposta, inclusive quanto a eventuais danos morais, já que não restou demonstrado abalo a direitos da personalidade do recorrido. Diante disso, pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que a recorrente agiu com negligência ao intermediar a venda de veículo sem verificar adequadamente a regularidade da cadeia dominial. Sustenta que, como fornecedora, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a excludente por culpa exclusiva de terceiro. Argumenta que houve nexo causal entre a omissão da recorrente e os prejuízos suportados, incluindo a necessidade de contratação de advogado para se defender em ação judicial indevida, caracterizando dano material indenizável. Aponta, ainda, a ocorrência de dano moral, em razão do abalo psicológico, da insegurança e da frustração causadas pela falha na relação de consumo.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de veículos responde, objetivamente, por danos decorrentes da intermediação de venda de automóvel, quando existente procuração particular registrada em cartório entre terceiros, com ônus sobre o bem; (ii) saber se os custos suportados com a contratação de advogado para defesa em ação judicial decorrente do vício na cadeia dominial do veículo constituem dano material indenizável; e (iii) saber se a citação em ação anulatória, em decorrência de falha na prestação do serviço da concessionária, enseja reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Em 2/4/2022, o autor/recorrido adquiriu da empresa requerida/recorrente o veículo FIAT/MOBI EASY 1.0 FIRE FLEX 5P, ano/modelo 2019/2020, conforme proposta de compra (ID 72239606). Em 23/11/2022, o recorrido foi surpreendido com o ajuizamento da ação anulatória de negócio jurídico n. 0733434-89.2022.8.07.0003, movida por terceiro (R.K.C.), que alegava ter recebido o bem como garantia de dívida contraída pela Sra. T.S.R.S., alienante do automóvel (ID 72239608).
8. A documentação acostada (ID 72239608 – pág. 15) comprova a existência de procuração pública lavrada em cartório em 08/03/2022, conferindo ao outorgado, R.K.C, poderes para dispor do referido bem, inclusive para vendê-lo a terceiros. Esse documento, acessível por meio de diligência notarial ordinária, evidencia que o veículo não se encontrava livre e desembaraçado, sendo indevido imputar ao recorrido o risco da aquisição.
9. A recorrente, na condição de concessionária de veículos usados, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC). Trata-se de responsabilidade que independe da comprovação de culpa, sendo suficiente para sua configuração a demonstração do fato, do dano e do nexo causal entre ambos. Nesse sentido: "Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, art. 14, caput).” (Acórdão 1901849, 07288062920238070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024).
10. A intermediação da venda de veículos usados demanda diligência ampliada, pois envolve a verificação de titularidade, inexistência de ônus, débitos e restrições, além da conformidade da cadeia dominial. A alegação de que não constava restrição nos registros dos órgãos de trânsito não afasta o dever de cuidado da empresa, que não pode se limitar a consultas administrativas superficiais.
11. Evidenciada a falha na prestação do serviço, pois foi comercializado bem sem que estivesse livre e desembaraçado, resta presente o nexo causal entre a conduta da requerida e os danos experimentados pelo autor. Não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC), uma vez que a fornecedora deixou de adotar medidas preventivas inerentes à sua atividade comercial, como a verificação da regularidade dominial do veículo por meio da análise de documentos públicos disponíveis, incluindo procurações com poderes de disposição lavradas em cartório, que indicavam possível litígio sobre o bem.
12. A responsabilidade da requerida é objetiva e decorre do risco da atividade que exerce. Ao comercializar veículo cuja situação jurídica já apresentava indicativos de disputa, a fornecedora incorreu em defeito na prestação do serviço. Nessa hipótese, responde pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, conforme dispõe o art. 14 do CDC.
13. Destacam-se julgados em casos semelhantes, nos quais se reconhece a responsabilidade da concessionária de veículos decorrente do risco da atividade: "A fraude integra o risco da atividade empresarial desempenhada pela concessionária, de modo que não pode ser afastada a responsabilidade civil. (Acórdão 1943462, 0707748-33.2024.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 22/11/2024.); "1. Tratando-se de relação de consumo e, havendo defeito na prestação do serviço, o fornecedor responde objetivamente, com base no risco da atividade desenvolvida, por eventuais danos causados aos consumidores. 2. Em virtude da omissão das cautelas indispensáveis para a realização do negócio jurídico, a concessionária de veículos, ora apelante, inequivocamente, concorreu, de forma direta, para a deflagração da fraude." (Acórdão 1684429, 0738684-80.2020.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2023, publicado no DJe: 24/04/2023.)
14. O valor de R$ 4.000,00 pago pelo autor a título de honorários advocatícios para sua defesa na ação anulatória decorre diretamente da falha da requerida e constitui dano material indenizável, na forma do art. 6o, VI, do CDC. A reparação integral dos danos é um dos pilares do sistema de proteção ao consumidor.
15. No que se refere aos danos morais, o autor foi submetido a angústia, insegurança e desconforto psicológico, ao ser citado em ação judicial por fato que se originou da falha da requerida. Tal situação ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano e atinge atributos da personalidade, sendo devida compensação no valor arbitrado na sentença.
16. A sentença está bem fundamentada e aplicou corretamente a legislação de regência, não havendo razões para reforma. Mantêm-se, pois, as condenações por danos materiais e morais.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 405. CDC, arts. 6o, VI; 14; e 14, § 3o, II; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901849, 07288062920238070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024; Acórdão 1943462, 0707748-33.2024.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 22/11/2024; e Acórdão 1684429, 0738684-80.2020.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2023, publicado no DJe: 24/04/2023.